Tribunal: STF
Processo: HC 97677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO FORMULADO PELOS IMPETRANTES NO 
   SENTIDO DE QUE A PENA-BASE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E DE SEJA 
   AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II,
   ALÍNEA G, DO CÓDIGO PENAL. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E 
   EM TESE VÁLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS 
   NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO PROCEDIMENTO SUMÁRIO E DOCUMENTAL DO 
   HABEAS CORPUS.
1. Não há nulidade na decisão que majora a 
   pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis (Código Penal, art. 59), uma vez que "[a]s 
   circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau 
   de culpabilidade da conduta" e que é inexigível a "fundamentação 
   exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que 
   a sentença deve ser lida em seu todo" (RHC 90.531, Rel. Ministro 
   Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2007).
2. Não se presta o habeas 
   corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das 
   circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito 
   para a majoração da pena: Precedentes.
3. Para que a pena-base 
   seja fixada no seu mínimo legal e seja afastada a circunstância 
   agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea g, do Código 
   Penal, nos termos dos pedidos formulados nesta Impetração, seria 
   necessário profundo revolvimento de fatos e provas, em limites 
   que ultrapassam o âmbito de cognição do procedimento sumário e 
   documental do habeas corpus.
 4. Ordem denegada.